Tribunal: TJDFT
Processo: 0000890-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso” (STJ - EDcl no AgRg no RHC 125.435/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).
2. Recursos conhecidos e desprovidos.